Tribunal: CARF
Processo: 12420.006489/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12420.006489/2019-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.129 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos
relacionados com a constitucionalidade ou legalidade de normas tributárias,
devendo, no julgamento, serem observadas normas legais e regulamentares.
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita ao
sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário não conhecendo a alegação de inconstitucionalidade da
multa de ofício, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedra, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 09-72.715 - 1a Turma da
DRJ/JFA, Sessão de 31 de outubro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12420.006489/2019-80
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.129 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.006489/2019-80

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Em nome da interessada foram lavrados autos de infração referentes ao IRPJ e à CSLL,
em razão da "Falta/insuficiência de declaração e recolhimento" desses tributos.
Consoante a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constantes da autuação, o
cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos de
IRPJ/CSLL confessados em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) e em Declarações de Compensações (DCOMP) revelou insuficiência de
declaração de IRPJ/CSLL devidos.
Segundo a autoridade lançadora, a interessada não declarou ou declarou a menor, nas
declarações que representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP), o valor a pagar dos
referidos tributos, bem como não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento dos
tributos devidos. Assim, a ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração
em DCTF ensejou, nos termos do art. 902, inciso IV, do Decreto no 9.580/2018
(RIR/18), o lançamento de ofício dos valores de tributos, conforme os seguintes
demonstrativos:

Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação, na qual, consoante os
argumentos ali aduzidos, assim pediu:
Por todo o exposto, requer:
a) Seja preliminarmente declarada a nulidade de todo o procedimento fiscal e o seu
consequente arquivamento, sem qualquer imposição de penalidades à empresa, tendo
em vista que o processo de constituição do crédito tributário feriu frontalmente os
princípios do contraditório e da ampla defesa;
b) No mérito, seja reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade das penalidades
exigidas pela Fiscalização, em função da afronta os princípios constitucionais da
razoabilidade/ proporcionalidade e do não confisco em relação à aplicação da multa no
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.129 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.006489/2019-80

importe de 75% (setenta e cinco por cento) sobre cada um dos tributos; ou, quando
menos, que a penalidade seja reduzida no percentual máximo de 20% (vinte por cento),
tanto no que tange ao IRPJ.
A 1a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, cuja ementa
segue reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2014, 30/09/2014
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos relacionados
com a constitucionalidade ou legalidade de normas tributárias, devendo, no julgamento
de primeira instância, serem observadas normas legais e regulamentares, bem assim o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por autoridade
competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita ao sujeito passivo o pleno
exercício do direito de defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso exatamente nos mesmos termos da
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.129 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.006489/2019-80

Inicialmente, a empresa recorrente suscita preliminar de nulidade por cerceamento
de defesa, alegando em síntese, in verbis:

(...)Previsão semelhante também pode ser encontrada no inciso II, do artigo 59, do
Decreto no 70.235/72, ao estabelecer que são nulos “os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa”.
Portanto, não restam dúvidas de que os princípios da ampla defesa e do contraditório
devem, em razão de expressa determinação legal, ser aplicados, em sua plenitude, tanto
no processo administrativo – no momento em que o contencioso se encontra instaurado,
ou seja, após o lançamento do crédito tributário a ser impugnado - como no processo
judicial, sob pena de nulidade dos atos que cercearam o direito de defesa do sujeito
passivo.
(...)Além do dito, é evidente que a mera existência de uma notificação, não desconfigura
o instituto do cerceamento de defesa, uma vez que para ser considerada devidamente
válida, a debatida notificação deve suportar todas as informações referentes a
constituição do crédito tributário, a fim de propiciar ao contribuinte os meios completos
ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
Acontece que, in casu, na autuação referente à obrigação supostamente descumprida,
apesar de constarem informações relativas ao enquadramento legal da infração,
inexistem quaisquer dispositivos ou até mesmo conjunturas fáticas que justifiquem a
aplicação das penalidades ao montante originário do IRPJ e da CSLL nos moldes em
que fora destacado nos autos, qual seja, 75% sobre cada um dos tributos.
(...)Sendo clara a operação arbitrária do fisco na constituição do suposto crédito
tributário, e estando o procedimento administrativo eivado de vícios, imprescindível se
perfaz a declaração de nulidade das autuações e a consequente reforma do julgado.
Sem razão o recorrente, não verifico qualquer hipótese de cerceamento do direito
de defesa, uma vez que a autuação foi feita por agente público legítimo, bem como estava
cristalina e descreveu todos fatos jurídicos relevantes ao caso em apreço, qual seja, não declarou
ou declarou a menor, nas declarações que representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP), o
valor a pagar do IRPJ e da CSLL, inclusive com quadro explicativo e liquidado das quantias.
Nessa esteira, caberia ao contribuinte contrapor os fatos a ele imputados na
direção de demonstrar que a sua declaração não seria insuficiente e, portanto, não teria declarado
valor a menor a pagar.
Assim, resta evidente que as alegações do recorrente não se enquadram nas
hipóteses estabelecidas no artigo 59 do Decreto Lei 70.235/72 que se referem a nulidade no
Processo Administrativo Fiscal, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.129 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.006489/2019-80

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Portanto, as alegações do contribuinte não se sustentam porque restou claro que o
Auto de Infração delimitou muito bem o objeto da demanda com a tradução de informações
claras e concisas a respeito de todas as parcelas que foram reduzidas.
Portanto, não se verifica qualquer nulidade ou precariedade no Auto que em
complemento a normativa legal foi exarado por autoridade competente e proporcionou sim a
possibilidade do contribuinte saber com nitidez os motivos e razões da autuação e, portanto,
considero inteiramente resguardado o direito de ampla defesa e contraditório nos presentes autos.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, a recorrente, em suma alegou a confiscatoriedade
da Multa aplicada e requereu o seguinte:

V. PEDIDOS.
Por todo o exposto, requer:
a) Seja reformado o Acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ/JFA, para que seja
preliminarmente declarada a nulidade de todo o procedimento fiscal e o seu consequente
arquivamento, sem qualquer imposição de penalidades à Recorrente, tendo em vista que
o processo de constituição do crédito tributário feriu frontalmente os princípios do
contraditório e da ampla defesa;
b) No mérito, seja reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade das penalidades
exigidas pela Fiscalização, em função da afronta os princípios constitucionais da
razoabilidade/ proporcionalidade e do não confisco em relação à aplicação da multa no
importe de 75% (setenta e cinco por cento) sobre cada um dos tributos;
c) Subsidiariamente, que a penalidade seja reduzida no percentual máximo de 20%
(vinte por cento), tanto no que tange ao IRPJ quanto à CSLL, de acordo com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, tendo em vista que o recorrente repete as mesmas alegações
insertas na Manifestação de Inconformidade e por concordar com os fundamentos utilizados no
Acórdão recorrido, me utilizo do artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, passo a reproduzir o voto na íntegra:
A impugnação é tempestiva, portanto, dela conheço, com a ressalva quanto à matéria
constitucional.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.129 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.006489/2019-80

É que o art. 7o, inciso V, da Portaria MF n.o 341/2011, que disciplina o funcionamento
das Delegacias de Julgamento, determina que o julgador observe as normas legais e
regulamentares (art. 116, III, da Lei n.o 8.112/90), bem assim o entendimento da Receita
Federal expresso em atos normativos.
Ademais, segundo o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, no âmbito do processo
administrativo fiscal é “vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, exceto nas hipóteses previstas no § 6o do mesmo dispositivo, as
quais não se amoldam ao caso vertente.
Por ausência de decisões vinculantes, também não se aplica ao presente caso o art. 19-
A, § 1o da Lei no 10.522/2002, que estabelece as decisões do STF e STJ as quais as
Unidades da Receita Federal deverão reproduzir em seus julgados.
Assim, as decisões judiciais citadas pela interessada se aplicam apenas às parte
envolvidas no processo, a teor do art. 506 do Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105, de 2015).
De forma semelhante, os acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, embora inestimáveis fontes de consulta, não vinculam este colegiado, em razão
da ausência de dispositivo legal que lhes confiram eficácia normativa, nos termos do
inciso III do art. 100 do CTN.
Circunscrito, então, o contexto em que se dará este julgado, passo ao exame do litígio.
Friso, em face do exposto, que resta prejudicada a análise de questões ligadas à
constitucionalidade de dispositivos legais plenamente eficazes.
(...)
Multa de ofício
A multa no percentual de 75% (passível de redução) foi aplicada com fundamento no
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007. Trata-se de dispositivo legal plenamente eficaz no mundo jurídico,
portanto, vinculante na seara administrativa.
Assim, considerando o contexto do presente julgado e não tendo sido afastada a
subsunção dos fatos ao dispositivo supracitado, deve ser mantida a penalidade aplicada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo as
exigências consubstanciadas nos autos de infração.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada, conheço parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo a alegação de inconstitucionalidade da multa de ofício e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.129 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.006489/2019-80

Fl. 65
DF CARF MF
Original